Tribunal: TJBA
Processo: 8003093-78.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003093-78.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARESTIDES DA ROCHA BRITTO

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em face do Município de Brumado, bem como extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória conexa. O recorrente sustenta, em síntese, cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de prova pericial e erro na valoração das provas pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser parcialmente conhecido, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se o indeferimento da prova pericial requerida configura cerceamento do direito de defesa.

III. Razões de decidir
As razões recursais são genéricas quanto à suposta incorreta valoração das provas, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, caracterizando ausência de dialeticidade recursal e inovação, o que impede o conhecimento desse capítulo do recurso.
O julgamento antecipado do mérito é admissível quando o magistrado entende suficientes as provas constantes dos autos, sendo o juiz o destinatário da prova. O indeferimento de prova pericial, no caso, decorre da extinção da ação indenizatória sem resolução do mérito, não configurando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se a sentença.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Recurso de Apelação nº 8002655-52.2024.8.05.0032, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, tendo, como Apelante,

ARESTIDES DA ROCHA BRITTO

e, como Apelado,

MUNICIPIO DE BRUMADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA